Tribunal: TJMT
Processo: 1004148-77.2021.8.11.0015
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004148-77.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KATINEIA FREITAS DA COSTA DANASSAO - CPF: 060.660.571-11 (APELANTE), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELO PEREIRA NEZZI - CPF: 059.154.271-46 (APELANTE), LUIS FERNANDO FREITAS CUNEGUNDES - CPF: 096.973.744-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ED CARLO DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 693.884.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), DOUGLAS JONATH - CPF: 977.232.581-00 (ASSISTENTE), JOSIANE ARAUJO ALECRIM - CPF: 046.330.131-57 (ASSISTENTE), ROSELIA APARECIDA MROCZOK PERIUS - CPF: 025.283.499-20 (ASSISTENTE), LUCELIA LOBO DOS SANTOS - CPF: 884.675.891-91 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA. BUSCA VEICULAR FUNDADA EM SUSPEITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
,
que condenou
os recorrentes pelos delitos

de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
art
s
.
33,
caput,
e 35,
caput,
da Lei no 11.343/2006
)
, à pena de 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime inicial semiaberto
.
Os apelantes alegam nulidade por ilicitude da prova (busca domiciliar sem mandado), requerem absolvição quanto à associação, desclassificação para uso pessoal, aplicação do tráfico privilegiado, restituição de veículo e justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade das provas por suposta busca domiciliar ilícita; (
ii
) estabelecer se houve prova suficiente para condenação por associação para o tráfico; (
iii
) determinar se a conduta se amolda à figura do tráfico ou da posse para uso pessoal; (
iv
) avaliar a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado; (v) decidir sobre
a restituição do veículo apreendido; e (vi) deliberar sobre a concessão da justiça gratuita e isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ilicitude da prova por violação domiciliar não prospera,
pois,
a apreensão da droga ocorreu em via pública, no interior do veículo dos réus, abordado com base em fundada suspeita, não havendo ingresso em domicílio.

A materialidade e autoria dos crimes restam comprovadas por meio de boletins de ocorrência, laudos toxicológicos, relatórios técnicos e diálogos extraídos dos celulares dos acusados, que demonstram atividade organizada e habitual de tráfico.

Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, aliados aos demais elementos probatórios, têm fé pública e não foram infirmados por provas contrárias, legitimando a condenação.

A existência de vínculo estável entre os réus, divisão de tarefas e atuação coordenada na venda de entorpecentes fundamentam a condenação também pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006).

A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é incabível, dado o volume da droga, o dinheiro apreendido, os diálogos cifrados e a reiterada prática do tráfico.

O redutor do tráfico privilegiado não se aplica,
pois,
a condenação pelo art. 35 da mesma lei evidencia dedicação a atividade criminosa, o que afasta o benefício.

A restituição do veículo é indeferida, pois o automóvel foi utilizado reiteradamente como instrumento da atividade ilícita, sendo local da apreensão da droga.

A isenção de custas processuais foi negada por ausência de previsão legal para tanto em sede recursal, devendo eventual pedido ser submetido ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apreensão de drogas realizada em veículo abordado em via pública, com base em fundada suspeita, não configura violação de domicílio e não gera nulidade da prova.

Os diálogos cifrados extraídos de celulares, aliados à abordagem policial e à apreensão de droga, configuram prova suficiente para condenação por tráfico e associação.

A condenação por associação para o tráfico impede a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, por evidenciar dedicação a atividade criminosa.

O veículo utilizado de modo reiterado na prática do tráfico não pode ser restituído, por configurar instrumento do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 244, 302, I, 563 e 804; Lei no 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput, 35, caput, e § 4o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 986900/SC, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, DJEN 26/06/2025;

STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025;

STJ, AgRg no AREsp 1015742/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, DJEN 27/03/2025;

STJ, AgRg no HC 921.351/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 30/08/2024;

STJ, AgRg no AREsp 2.576.790/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/04/2025;

TJMT, N.U 1011207-30.2024.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 01/04/2025;

TJMT, N.U 0001466-25.2006.8.11.0038, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 08/10/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004148-77.2021.8.11.0015

APELANTE: KATINEIA FREITAS DA COSTA DANASSAO, RAFAEL ANGELO PEREIRA NEZZI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Katineia
Freitas da Costa
Danassao
e Rafael Ângelo Pereira
contra sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Sinop
/MT
, nos autos da ação penal (PJe

1004148-77.2021.8.11.0015
), que os

condenou pela prática dos crimes previstos nos ar
tigos
33,
caput
, e 35,
caput,
ambos da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, fixados no mínimo legal.
(ID 282398440)

Nas razões recursais, a Defesa, em sede preliminar, pleiteia o reconhecimento da nulidade das provas, sob o argumento de ilicitude da busca domiciliar realizada.

No mérito, requer: (i) a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico; e (
ii
) a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o de posse de droga para uso pessoal.

Subsidiariamente, pleiteia: (
iii
) o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado; (
iv
) a restituição do veículo apreendido; e (v) a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
(ID 282398447)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
282398449)

A

9
a

Procuradoria

de Justiça
, em
dissonância
com o órgão ministerial de origem, apontou para o
provimento parcial do recurso
“apenas para que seja deferido aos apelantes o benefício da justiça gratuita e a isenção do pagamento das custas processuais, mantendo-se, porém, os termos da r. Sentença Penal Condenatória recorrida”
(Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.

Rosana Marra
– ID 29237394).

Relatado o feito.

V O T O (
PRELIMINAR
- De
Nulidade
p
or Ilicitude
d
a Prova
–
Invasão
Domiciliar
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A Defesa, em sede preliminar, argui a nulidade da prova decorrente de suposta violação de domicílio dos apelantes, sustentando que os entorpecentes teriam sido localizados no interior da residência, sem autorização judicial e sem o consentimento dos moradores. Tal alegação, segundo sustenta, configuraria ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, o que, por consequência, atrairia a ilicitude de toda a cadeia probatória subsequente, à luz do princípio d
os
“frut
os
da árvore envenenada”.

Contudo, a tese defensiva não merece prosperar.

De início, cumpre esclarecer que, conforme consta dos autos, não houve qualquer diligência de busca domiciliar, tampouco ingresso de policiais em residência. A atuação da guarnição militar restringiu-se à abordagem veicular, realizada em via pública, especificamente na Rua 04, no bairro Menino Jesus II, nesta Comarca de Sinop/MT, onde os apelantes foram flagrados trafegando em um veículo VW/Gol, de cor branca, conforme descrito na denúncia.

Ressalte-se que o referido automóvel já havia sido objeto de diversas denúncias anônimas reiteradas, indicando seu uso na comercialização de entorpecentes naquela localidade.

Diante disso, intensificou-se o patrulhamento na região, ocasião em que os policiais visualizaram o veículo mencionado, ocupado pelos acusados, e procederam à abordagem com base em fundada suspeita, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal.

Durante a revista veicular, foram localizados, sob o banco dianteiro do passageiro, um tablete e uma porção de maconha, totalizando 488,8 gramas da substância, além de dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 190,00 (cento e noventa reais) em espécie.

A apreensão, portanto, ocorreu de forma inequívoca no interior do veículo, afastando por completo a alegação de ingresso indevido em domicílio.

A versão apresentada pela Defesa mostra-se dissociada do acervo probatório, colidindo frontalmente com os depoimentos prestados, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelos policiais militares
Luis
Fernando Freitas
Cunegundes
e Ed Carlo dos Santos Pinheiro. Ambos afirmaram, de maneira clara e coerente, que não houve ingresso em residência nem foi realizada qualquer busca domiciliar, sendo toda a apreensão efetuada em via pública e no contexto de flagrante delito.

Ademais, os agentes públicos detinham informações consistentes indicando que o veículo apreendido era utilizado para o tráfico ilícito de drogas.

Os réus foram avistados trafegando no referido automóvel, cujas características coincidiam com aquelas descritas nas denúncias anteriores, apresentando comportamento suspeito.

Tal conduta foi confirmada pela subsequente apreensão da substância entorpecente, circunstância que, em conjunto, configurou a justa causa necessária para a realização das buscas pessoal e veicular.

A abordagem policial, fundada em denúncia objetiva e corroborada por elementos fáticos que indicavam situação atípica, enquadra-se na hipótese de fundada suspeita, prevista no artigo 244 do Código de Processo Penal, além de estar em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte julgado:

“
A jurisprudência do egrégio STJ considera válidas as buscas veicular e domiciliar, com base em fundadas suspeitas identificadas anteriormente à abordagem policial, mesmo sem mandado judicial”.
(STJ -
AgRg no HC 986900/SC
,
Ministro Carlos Cini
Marchionatti
,
DJEN 26/06/2025
)

Não bastasse isso, o crime de tráfico de drogas é considerado delito de natureza permanente, conforme expressamente reconhecido pelo art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal, o que, por si só, justifica a realização do flagrante a qualquer tempo, inclusive sem a necessidade de prévia autorização judicial.

Acrescente-se que não há, nos autos, qualquer demonstração de prejuízo concreto decorrente da diligência impugnada, o que atrai a aplicação do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal:

“A nulidade de ato processual exige a demonstração do efetivo prejuízo, conforme previsão expressa do art. 563 do CPP, não sendo suficiente a mera alegação de desconformidade formal”
(STJ – AgRg no HC 678.213/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, DJe 29/11/2022).

Em suma, diante da inexistência de entrada em domicílio, da presença de fundada suspeita, da ocorrência de flagrante delito em via pública e da plena regularidade da atuação policial, não há que se falar em nulidade da prova.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
FATO I:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 05 de janeiro de 2021, por volta das 18h00, na rua 04, bairro Menino Jesus II, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados RAFAEL ANGELO PEREIRA NEZZI e KATINEIA FREITAS DA COSTA DANASSAO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, trouxeram consigo,

para fins de comercialização, 01 (um) tablete e 01 (uma) porção de maconha, totalizando massa líquida de 488,8 g (quatrocentos e oitenta e oito gramas e oito
decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO II:

Consta do incluso inquérito policial que de data não apurada até o dia 05 de janeiro de 2021, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados RAFAEL ANGELO PEREIRA NEZZI e KATINEIA FREITAS DA COSTA DANASSAO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se com o fim de realizar o tráfico de drogas.

DESCRIÇÃO FÁTICA:

Segundo apurado, a polícia militar recebeu informações de que o proprietário do veículo
VolksWagem
/Gol, cor branco, placa EWX7186, traficava entorpecentes nas imediações do bairro Menino Jesus II. Diante das informações recebidas, os militares intensificaram as rondas no referido bairro, ocasião em que na rua 04 avistaram referido veículo, ocupado pelos denunciados Rafael e
Katineia
.

Durante a abordagem policial, fora localizado no interior do veículo um tablete e uma porção de maconha, que pesaram 488,8 g (quatrocentos e oitenta e oito gramas e oito decigramas), dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 190,00 (cento e noventa reais) em dinheiro.

Realizada a extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, conforme relatório técnico 04/2021/DI/CIN/GECOI – 20/01/2021 (ID. 51410785), restou demonstrado que
Katineia
e Rafael realizavam em conjunto a venda de

entorpecentes.

Em diversos
diversos
diálogos, os imputados conversam sobre a venda de entorpecentes, sendo que em uma venda Rafael pergunta à companheira se o preço cobrado estava bom. Em outro, um usuário entra em contato com Rafael e este orienta que ele entre fale com
Katineia
.

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual denuncia RAFAEL ANGELO PEREIRA NEZZI e KATINEIA FREITAS DA COSTA DANASSAO como incursos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06”.
(ID 282398352)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge
m

os
apelante
s
.

A tese recursal, alicerçada na suposta insuficiência de provas para embasar a condenação, não se sustenta diante do sólido e coerente conjunto probatório coligido aos autos.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do
b
oletim de ocorrência
(
ID51410769 -
p
ág. 4
)
, termo de apreensão
(
ID51410769 -
p
ág. 9
),
fotos
(
ID 151410769 -
p
ág. 7
)
,
r
elatório
t
écnico no 04/2021
(
ID 51410785
)
,
L
audo POLITEC No 2.10.2021.42796-01 de extração de dados
(
ID 51411293
)
, laudo preliminar de drogas
(
ID 51410769 -
p
ág. 28
)
e laudo definitivo de drogas
(
ID 90595928
),
segundo o qual os materiais apreendidos, apresentaram resultados positivos para
maconha(Cannabis sativa L.),

substância encontrada sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
.

A autoria do delito foi suficientemente comprovada, não apenas pelo auto de prisão em flagrante lavrado pela guarnição da Polícia Militar, mas também por outros elementos probatórios indiciários que, conjugados, conferem robustez e coerência ao édito condenatório.

Dentre esses elementos, merecem destaque os dados extraídos dos aparelhos celulares dos acusados, nos quais constam diálogos com inequívoco teor incriminador, fazendo menção a valores, entrega e disponibilidade de “mercadorias”, expressão usualmente utilizada como código no tráfico de entorpecentes.

A narrativa acusatória é ainda corroborada pelos depoimentos firmes, harmônicos e convergentes dos policiais militares que participaram da abordagem. Relataram que os entorpecentes foram encontrados no interior do veículo ocupado exclusivamente pelos réus, circunstância que reforça de modo categórico o vínculo destes com a droga apreendida.

O policial militar Luís Fernando Freitas
Cunegundes
, ao ser ouvido em juízo, declarou que:

“no dia dos fatos, estava trabalhando na Força Tática como comandante da equipe, quando receberam uma denúncia de que haveria um
veículo Gol, de cor branca, cujos ocupantes estariam realizando tráfico de drogas na região do bairro Menino Jesus II, razão pela qual passaram a fazer rondas no local, verificando que havia o referido veículo com os dois ocupantes em atitude suspeita. Feita a abordagem, notaram que havia no interior do veículo duas porções de entorpecentes, uma grande e uma menor, de substâncias análogas a maconha, bem como constataram que o condutor estava em posse de grande quantidade de dinheiro em notas trocadas. Esclareceu que as drogas estavam embaixo no banco do passageiro dianteiro, ocupado pela ré, e que havia somente o casal no interior do veículo. Esclareceu que não se recorda da entrevista feita com os acusados no momento da abordagem, e que, até então, não tinha conhecimento acerca dos réus de diligências anteriores. Relatou que as porções
tratavam-se
de “meio tablete”, e que foi fácil visualizá-la abaixo do banco que ocupava a acusada
Katineia
. Declarou que havia quatro policiais no dia dos fatos, em uma viatura apenas, e que receberam denúncia anônima acerca da prática dos crimes. Disse que os réus foram levados direto para a delegacia, que não se recorda de terem ido até a residência deles. Esclareceu que o valor de dinheiro estava no bolso do condutor do veículo, e que viu pessoalmente os valores encontrados. Não se recorda acerca do local em que encontraram a porção de entorpecente menor, mas presenciou o momento em que encontraram o meio tablete. Declarou que não sabe onde os réus moram, que foi feita a abordagem e seguiram, imediatamente em seguida, para a delegacia
”
.

No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha Ed Carlo dos Santos, policial militar, que declarou em juízo que
:

“receberam, à época, uma denúncia sobre um veículo Gol de cor branca, cujos ocupantes estariam praticando tráfico de drogas no bairro Menino Jesus II. Em razão disso, deslocaram-se em viatura da Força Tática até o local, momento em que, feita a abordagem, encontraram porções de entorpecentes e
quantia em dinheiro
em posse dos réus, razão pela qual foram ambos os suspeitos encaminhados para a delegacia. Não se lembra o local exato no carro em que a droga foi encontrada, tampouco quantas pessoas
estavam no veículo, mas lembra-se que havia um casal. Disse que foi encontrada
quantia em dinheiro
, mas não o valor exato. Relatou que a denúncia fazia menção específica ao veículo Gol branco, e que não se lembra o que os réus justificaram para a polícia no momento dos fatos. Declarou que havia quatro policiais, e que estavam dentro de uma viatura da Força Tática. Disse que foi chamado guincho para levar o veículo ao pátio, e que os réus foram levados para a delegacia. Declarou que não se recorda de terem sido feitas diligências na casa dos réus, mas acompanhou a entrega dos suspeitos à Polícia Civil. Disse que os acusados não eram conhecidos do meio policial, não se lembrando de qualquer ocorrência anterior ou posterior à esta que os envolvesse”.

A
s declarações prestadas pelos agentes estatais, realizadas no exercício regular de suas funções e dotadas de fé pública, foram submetidas ao crivo do contraditório e não foram infirmadas por prova em sentido contrário, motivo pelo qual ostentam especial relevância para o convencimento judicial.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a idoneidade dos depoimentos policiais para embasar a condenação, quando firmes, coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, conforme se depreende do seguinte julgado:

“Os depoimentos prestados pelos agentes públicos, firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, são suficientes para embasar o decreto condenatório.”
(STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025).

Em igual direção caminha o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do Enunciado no 8 das Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

A versão apresentada pelos policiais é corroborada pelos conteúdos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos com os réus, conforme relatório técnico (ID 112770997), o qual evidencia diálogos cifrados entre os acusados e terceiros, relacionados à comercialização de drogas.

Segundo análise técnica, foi possível identificar conversas travadas entre os próprios réus, nas quais se referem, de maneira cifrada, à comercialização do entorpecente apreendido.

Destacam-se mensagens trocadas entre Rafael e
Katineia
, nas quais este questiona o preço de um “meião”
-
provável referência ao meio quilo de maconha apreendido e posteriormente relata sua venda por R$ 1.700,00 a um indivíduo chamado Lucas
,

destacando tratar-se de um “comercial bom”.

Na sequência, refere-se à escassez de “rancho”
-
alusão ao estoque de drogas
,
e informa que o próximo carregamento só chegaria na semana seguinte, evidenciando a habitualidade da prática delitiva e a estrutura da atividade ilícita.

Além disso, foi identificado outro diálogo iniciado por interlocutor não identificado, que, dirigindo-se a
Katineia
, manifesta interesse em adquirir
“uns cinquentão
de feijão”
-
gíria popularmente associada à maconha, ao que acrescenta ter sido orientado por Rafael a procurá-la, atribuindo-lhe a incumbência da entrega da droga. A conversa não apenas confirma a divisão de tarefas entre os acusados como evidencia que ambos atuavam, de maneira coordenada, na distribuição do entorpecente.

Tais comunicações foram extraídas do aparelho celular em posse de
Katineia
, fato que rechaça qualquer alegação de ignorância por parte da ré quanto à existência ou destinação da substância ilícita, demonstrando sua participação ativa e consciente na atividade de tráfico.

A narrativa de que a acusada não teria conhecimento do conteúdo ilícito transportado mostra-se completamente dissociada da realidade dos autos e carente de qualquer amparo fático ou lógico.

Consoante jurisprudência consolidada, não é necessário que a droga esteja em posse direta do acusado, bastando a prática de qualquer das dezoito condutas típicas previstas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 para a configuração do crime:

“É desnecessário, para a configuração do delito, que a substância entorpecente seja encontrada em poder do acusado ou que haja a sua efetiva tradição ou entrega ao destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas- "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor
à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer" - para que haja a consumação do ilícito penal”.
(STJ -
AgRg no AREsp 1015742/SP
,
Ministro Rogerio
Schietti
Cruz
,
Djen
27/03/2025
)

A destinação mercantil da droga pode ser extraída da análise do conjunto probatório, considerando-se o volume e acondicionamento da substância, o local da apreensão, a
quantia
fracionad
a
(R$ 190,00), a existência de diálogos cifrados nos aparelhos celulares e os informes da inteligência policial quanto à reiterada utilização do mesmo veículo pelos réus.

O conjunto probatório não apenas confirma a prisão em flagrante, mas revela atuação habitual e coordenada entre os acusados, com divisão de tarefas, uso reiterado do veículo e vínculo estável, o que afasta a tese de uso pessoal e revela organização delitiva.

Com efeito, o art. 28 da Lei no 11.343/2006 exige prova inequívoca da destinação ao consumo pessoal, circunstância ausente na espécie. Ao revés, os elementos constantes dos autos apontam de forma categórica para o tráfico de drogas.

Aliás, o Enunciado no 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal é claro ao afirmar que:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Diante do robusto acervo probatório, em especial das comunicações extraídas dos dispositivos móveis dos réus, que demonstram a inserção estrutural e coordenada de ambos na prática do tráfico, não há espaço para acolhimento das teses absolutórias ou desclassificatórias.

A prova dos autos, em sua integralidade, converge de forma segura e inequívoca para a conclusão de que a substância apreendida
se destinava
ao tráfico, sendo a conduta dos apelantes típica, antijurídica e culpável, perfeitamente subsumida aos tipos penais descritos nos artigos 33,
caput,
e 35,
caput,
da Lei no 11.343/2006.

Subsidiariamente, pleiteia o
s
apelante
s
a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06
.

Contudo, tal pretensão não pode ser acolhida, por ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos pela norma.

O § 4o do art. 33 da Lei de Drogas estabelece que:

“Nos delitos definidos no caput e no §1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

É sabido que se trata de norma de natureza híbrida: penal e processual, de aplicação restrita e condicionada ao preenchimento de todos os requisitos cumulativos expressamente previstos.

Assim, embora os réus sejam tecnicamente primários, a condenação simultânea pelo delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da mesma lei) constitui, por si só, impeditivo legal à concessão do benefício.

A própria estrutura do tipo penal do art. 35 evidencia que a condenação por tal delito traduz, necessariamente, a dedicação a atividades criminosas, ainda que não se trate de organização criminosa nos moldes da Lei 12.850/2013.

Ao reconhecer que os apelantes integravam vínculo estável, funcional e voluntário voltado à mercancia de entorpecentes, a sentença reconheceu a profissionalização da conduta delitiva, o que, por definição, afasta a incidência da minorante.

Não se trata de posicionamento isolado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara e uniforme no sentido de que a condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas, isoladamente, já é suficiente para afastar o tráfico privilegiado, independentemente de prova de organização criminosa:

"A condenação porassociaçãopara otráficodedrogasobsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente da agente no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação à atividade criminosa. Precedentes"
(AgRg no HC n. 921.351/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024).

Portanto, não se pode admitir, sob pena de grave violação ao princípio da legalidade e à finalidade teleológica da norma, a concessão do redutor do tráfico privilegiado a agentes que, comprovadamente, atuam em estrutura criminosa estável e compartilham funções no ciclo do tráfico de drogas.

Em razão disso, a negativa de aplicação da minorante não constitui rigor excessivo, tampouco ofensa ao princípio da individualização da pena, mas aplicação estrita da lei ao caso concreto.

Quanto ao pedido de restituição do veículo VW/Gol, ano/modelo 2011/2012, cor branca, de placa EWX-7186
/MT
, a pretensão defensiva também não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, o automóvel foi utilizado como instrumento direto da prática delitiva, sendo o local onde a droga foi apreendida. Ademais, há nos autos provas de que o mesmo veículo era reiteradamente utilizado nas operações logísticas do tráfico, conforme revelam os diálogos transcritos das conversas interceptadas, o que afasta qualquer alegação de utilização acidental ou isolada.

O entendimento do STJ é claro:

“
A
restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime”
(AgRg no AREsp n. 2.576.790/BA, Relator: Min Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025).

Nesse quadro,
“se não está demonstrada a desvinculação do bem com a lavagem de capitais decorrente do tráfico de drogas apurada no processo criminal, reconhece-se o interesse processual sobre os bens apreendidos, sendo impertinente a restituição antes da conclusão da respectiva ação penal”
(TJMT, N.U 1011207-30.2024.8.11.0042, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025).

Assim, a manutenção da restrição sobre o referido veículo é medida que se impõe, diante da comprovada instrumentalidade do bem na empreitada criminosa.

Por fim, não merece acolhimento o pedido dos recorrentes de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, seja por se tratar de obrigação imposta por norma legal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, seja pela ausência de previsão normativa que autorize sua dispensa com fundamento exclusivo na alegação de hipossuficiência econômica.

De todo modo, trata-se de matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, único competente para examinar possível mudança, entre a data da condenação e a execução do título judicial, da situação econômico-financeira do apenado, como bem ilustra trecho do aresto abaixo transcrito:
“O pagamento das custas processuais pelo vencido é decorrência o do art. 804 do Código de Processo Penal, cuja isenção, se for o caso, pode ser avaliada pelo juízo das execuções penais”.
(N.U 0001466-25.2006.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, publicado no DJE 10/10/2024).

Nesses termos, deixo de conceder a pretendida isenção, sem prejuízo, contudo, de que o pedido seja novamente formulado na fase de executivo de pena.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em
dis
sonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025